Tribunal: TRF3
Processo: 5001007-75.2022.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
391/775)

5001007-75.2022.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5001007-75.2022.4.03.6005

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: CARLOS EDUARDO PIRES CORREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO OLIVEIRA BISINOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

Ementa:Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Descaminho (art. 334 do CP) e contrabando (art. 334‐A, §1o, I do CP). Pedido de desclassificação do descaminho para infração administrativa. Inadmissibilidade. Importação de tabaco para narguilé sem registro/autorização. Mercadoria proibida (contrabando). Reiteração delitiva. Inaplicável o princípio da insignificância. Concurso formal próprio. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal da defesa contra sentença da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS que condenou o réu pelos crimes de descaminho (art. 334, caput) e contrabando (art. 334‐A, § 1o, I), em concurso formal (art. 70 do CP). A defesa pleiteia i) aplicação do princípio da insignificância e absolvição com fundamento no art. 386, III do CPP quanto às imputações de descaminho e contrabando; ii) subsidiariamente, absolvição por atipicidade da conduta apenas em relação ao descaminho, afastando-se o aumento decorrente do concurso formal; iii) desclassificação do crime de descaminho para infração administrativa.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação aos crimes de descaminho e contrabando; (ii) saber se a ilusão do pagamento dos tributos na entrada de mercadorias estrangeiras configura descaminho ou mera infração administrativa.

III. Razões de decidir

3. A habitualidade delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância no descaminho, independentemente do valor dos impostos iludidos. Em relação ao contrabando de produtos de tabaco, a própria orientação do Tema Repetitivo n° 1.143 limita a incidência do referido princípio na hipótese de reiteração da conduta.

4. Afastada a alegação de mera infração administrativa, pois presentes as elementares do crime de descaminho. Houve a internalização irregular das mercadorias adquiridas no Paraguai e a ilusão do pagamento dos impostos devidas pela entrada, estando configurado o delito previsto no art. 334, caput, do CP.

5. O descaminho é crime formal, cuja consumação independe de constituição definitiva do crédito, não se aplicando a Súmula Vinculante 24.

6. Aplicada a regra do concurso formal próprio (Código Penal, art. 70, primeira parte), pois o agente, através de uma única conduta, praticou dolosamente dois ou mais delitos, resultantes de um mesmo desígnio.

IV. Dispositivo

7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 334, caput; 334‐A, § 1o, I; 70; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 139393, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PUBLIC 02-05-2017; STF, HC n. 136.984/SP, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 15/3/2017; STF. HC 155185 AgR. Primeira Turma. Ministro Roberto Barroso. Julgamento 17/09/2018; STF, HC 131783. Segunda Turma. Ministra Cármen Lúcia. Julgamento 17/05/2016; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.399.291/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 6/10/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5001007-75.2022.4.03.6005

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: CARLOS EDUARDO PIRES CORREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO OLIVEIRA BISINOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS EDUARDO PIRES CORREA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 334, caput e art. 334-A, §1o, I, ambos do CP, em concurso formal.

O Ministério Público Federal, de forma fundamentada, deixou de propor ANPP e suspensão condicional do processo e ofereceu denúncia nos seguintes termos (ID 350114329):

“No dia 22 de outubro de 2020, por volta das 16h00min, na Rua Thomas Laranjeira, no ponto de ônibus, no distrito de Sanga Puitã, na cidade de Ponta Porã/MS, CARLOS EDUARDO PIRES CORREA, dolosamente e ciente quanto a ilicitude de sua conduta, iludiu o pagamento de R$ 351,26 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) em impostos devidos pela entrada de mercadorias de origem estrangeira, avaliadas em R$ 896,08 (oitocentos e noventa e seis reais e oito centavos).

Na mesma ocasião, o denunciado, com consciência e vontade, transportou, após ter adquirido e importado do Paraguai, 191 (cento e noventa e um) unidades de tabaco para narguilé, mercadoria proibida, sem autorização para importação, fabricação e/ou comercialização em território brasileiro, avaliados em R$ 9.064,97 (nove mil, sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam fiscalização aduaneira no local indicado acima, quando notaram, no ponto de ônibus, várias pessoas com caixas e mochilas. Na oportunidade, os policias abordaram o denunciado e verificaram que o mesmo havia realizado importação irregular de mercadorias estrangeiras, uma vez que encontrava-se fora da Zona Primária sem a documentação comprobatória do desembaraço aduaneiro (Declaração de Importação).

Ante a manifesta situação, os policiais procederam à apreensão das mercadorias que estavam sob o domínio do acusado, encaminhando-as à Receita Federal, onde constatou-se a grande quantidade de produtos, dentre eles, tabacos para narguilé e aparelhos switch, os quais inteiravam R$ 9.961,05 (nove mil, novecentos e sessenta e um reais e cinco centavos).

[...] Com isso, não vislumbrando causas de exclusão de ilicitude e culpabilidade na conduta narrada, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece denúncia em face de CARLOS EDUARDO PIRES CORREA como incurso nas penas do artigo 334, caput, e art. 334-A, ambos do Código Penal c/c artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 399/1968 (fato assimilado a contrabando), em concurso formal - art. 70 do CP.

In casu, não é possível oferecer proposta de suspensão condicional do processo, porquanto não preenchidos os requisitos legais do artigo 89o da Lei n. 9.099/95. Também, é inviável o oferecimento de acordo de não persecução penal, pois o denunciado já fora beneficiado com proposta de acordo nos autos n. 5000660-57.2022.4.03.6000. Além disso, o denunciado figura como réu na ação penal n. 5000781-70.2022.4.03.6005 e possui diversos registros de representação fiscal em seu desfavor, o que demonstra conduta delitiva habitual em crimes aduaneiros, conforme certidões anexas”.

Denúncia recebida em 19/07/2023 (ID 350114582).

Após regular instrução, o Juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS proferiu a sentença ID 350114616, publicada em 14/11/2025, que condenou CARLOS EDUARDO PIRES CORREA pela prática dos crimes previstos no art. 334, caput e art. 334-A, §1o, I, ambos do Código Penal, em concurso formal (art. 70, CP), fixando pena privativa de liberdade em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por: a) prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, na proporção de 1 hora por dia de condenação; b) prestação pecuniária de R$ 2.800,00 a ser destinada à entidade definida na execução penal.

A defesa do réu interpôs apelação (ID 350114682), pleiteando, em síntese: i) aplicação do princípio da insignificância e absolvição com fundamento no art. 386, III do CPP quanto às imputações de descaminho e contrabando; ii) subsidiariamente, absolvição por atipicidade da conduta apenas em relação ao descaminho, afastando-se o aumento decorrente do concurso formal; iii) desclassificação do crime de descaminho para infração administrativa (ID 350114687).

Em contrarrazões, o Ministério Público Federal pleiteou o desprovimento do recurso (ID 350114689).

Nesta Corte, a Procuradora da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 351179405).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta pela defesa de CARLOS EDUARDO PIRES CORREA.

Em seu apelo, a defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância quanto aos crimes de descaminho, em razão do ínfimo valor dos impostos iludidos (R$351,26), e de contrabando, considerando a pequena quantidade de mercadorias importadas (191 unidades de tabaco para narguilé).

Da inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação ao delito de descaminho – Art. 334, caput, do CP

O princípio da insignificância estabelece que o Direito Penal, pela adequação típica do fato à norma incriminadora, somente intervenha nos casos de lesão de certa gravidade, atestando a atipicidade penal nas hipóteses de delitos de lesão mínima, que ensejam resultado diminuto.

Cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2009, exarou o entendimento de que incidiria a insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho quando o débito tributário não ultrapassasse o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme previsão do artigo 20 da Lei no 10.522/2002.

A apreciação do tema nesses moldes pela referida Corte representava o alinhamento da sua jurisprudência com o entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, em 2012, o Ministério da Fazenda editou as Portarias no 75 e 130, as quais estipularam, entre outros, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ato contínuo, ambas as Turmas da Suprema Corte adotaram como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho o disposto em tais portarias, inclusive no que tange a condutas engendradas antes do advento desses atos normativos.

Nesse diapasão, colaciono os recentes julgados:

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, ATUALIZADO PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações feitas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Precedentes. II - Mesmo que o suposto delito tenha sido praticado antes das referidas Portarias, conforme assenta a doutrina e jurisprudência, norma posterior mais benéfica retroage em favor do acusado. III - Ordem concedida para trancar a ação penal. (HC 139393, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 28-04-2017 PUBLIC 02-05-2017) (g.n.)

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PORTARIAS 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se todos os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Para crimes de descaminho, considera-se, na avaliação da insignificância, o patamar previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com a atualização das Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. Precedentes. 3. Descaminho envolvendo elisão de tributos federais no montante de R$ 19.892,68 (dezenove mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) enseja o reconhecimento da atipicidade material do delito pela aplicação do princípio da insignificância. 4. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente, com o restabelecimento do juízo de rejeição da denúncia exarado pelo magistrado de primeiro grau. (HC n. 136.984/SP, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 15/3/2017) (g.n.)

Destarte, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, decidiu revisar o Tema 157 dos recursos repetitivos para se amoldar ao corrente entendimento do Supremo Tribunal Federal, dando-lhe a seguinte redação:

“Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20 mil a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda”.

No caso em tela, as mercadorias apreendidas totalizam R$ 896,08 e o valor dos impostos iludidos corresponde a R$ 351,26, levando-se em conta o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que seriam devidos na importação regular. Considerando esse valor, seria aplicável o princípio da insignificância.

Entretanto, revejo meu posicionamento até então adotado sobre o tema, forte na jurisprudência da Suprema Corte, que também se modificou, sedimentando a visão de que, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o princípio da insignificância, independentemente do valor do tributo iludido.

Nesse tocante, o novel entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A notícia de que o paciente responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal da conduta. O STF firmou orientação no sentido de que a reiteração delitiva impede a adoção do princípio da insignificância penal, em matéria de crime de descaminho. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. (STF. HC 155185 AgR. Primeira Turma. Ministro Roberto Barroso. Julgamento 17/09/2018).

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE A IMPOSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Possibilidade da contumácia delitiva do Paciente. A orientação deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração do descaminho. 2. Ordem denegada. (STF. HC 131783. Segunda Turma. Ministra Cármen Lúcia. Julgamento 17/05/2016).

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos (Tema 1.218) fixou a seguinte tese:

“A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho - independentemente do valor do tributo não recolhido -, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” – grifei.

Desse modo, devem ser consideradas as diversas circunstâncias que cercam o delito, tais como a conduta social do agente, a reincidência e a habitualidade da conduta para sopesar a viabilidade da aplicação de citado princípio.

No caso em análise, o réu está sendo processado nos autos da ação penal no 5000781-70.2022.403.6005 pela prática do crime previsto no art. 334-A do CP e foi beneficiado com o acordo de não persecução penal (Art. 28-A do CPP) nos autos no 5000660-57.2022.403.6000, em decorrência da importação de cigarros eletrônicos (ID 350114610, 350114612). Além disso, constam outros procedimentos arquivados (ID 350114612) e diversos procedimentos administrativos registrados no COMPROT do Ministério da Fazenda (ID 350114330 – pag. 52).

As informações acima mencionadas, embora não apontem a existência de condenações criminais, tornam inconteste a habitualidade delitiva do apelante.

Tais elementos demonstram que a aplicação do princípio da insignificância, nesse cenário, poderia tornar inócua a reprimenda penal.

Vê-se, portanto, que a aplicação da insignificância ou bagatela, como pretende a defesa, contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, já que o réu poderia voltar a delinquir, ciente da impunidade de seus atos.

Portanto, afasto o pedido de incidência do princípio da insignificância em relação ao delito de descaminho.

Da inaplicabilidade do princípio da insignificânciaem relação ao delito de contrabando – Art. 334-A, §1o, I do CP

A orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que a introdução de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória da regular importação, configura crime de contrabando, pluriofensivo, tendo em vista que se cuida de mercadoria de proibição relativa, envolvendo o bem jurídico tutelado, sobremaneira, o interesse estatal no controle da entrada e saída de produtos, assim como a saúde e a segurança públicas.

O bem jurídico tutelado é a Administração Pública, nos seus interesses regulamentares que transcendem a mera tutela do aspecto patrimonial, bem como a saúde pública, de forma que o valor do tributo sonegado não pode ser empregado como referencial para aplicação do princípio da insignificância, pois a questão relativa à evasão tributária é secundária.

Nada obstante, em sessão realizada em 13/09/2023, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veio a analisar o Tema Repetitivo n° 1.143 (Processos: REsp 1.971.993 e REsp 1.977.652), passando desde então a firmar tese no sentido de que "o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação", razão pela qual revejo meu posicionamento até então adotado sobre o tema.

Na mesma linha, já dispunha o Enunciado n. 90, do Ministério Público Federal, aprovado na 177a Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020: "É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso".

A despeito do sustentado pela defesa, não é possível a aplicação do princípio da insignificância na presente hipótese. Conforme ressalvado no julgamento do Tema Repetitivo no 1143, "fica excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação".

Embora tenham sido apreendidos apenas 191 unidades de tabaco para narguilé, os registros constantes dos autos evidenciam que o apelante praticava contrabando em caráter regular (IDs 350114610, 350114612, 350114330 – pag. 52).

Assim, permanecendo o réu na prática delitiva do contrabando com habitualidade, deixa de ser aplicável o referido princípio, independentemente da quantidade de cigarros apreendidos.

Referido entendimento foi adotado, inclusive, em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. TEMA 1143. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE RESTRITA (APREENSÃO DE ATÉ 1.000 MAÇOS). REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior era no sentido de que a importação não autorizada de cigarros constitui crime de contrabando insuscetível de aplicação do princípio da insignificância, não importando a quantidade de maços apreendidos, considerando que o bem jurídico tutelado não se restringe à arrecadação tributária.

2. Recentemente, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.971.993/SP e do REsp n. 1.977.652/SP, Tema n. 1.143, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação.

3. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que não é caso de reconhecer a atipicidade material do fato por incidência do princípio da insignificância, embora tenham sido apreendidos apenas 630 (seiscentos e trinta) maços de cigarros estrangeiros em poder dos réus, pois ambos comercializavam o produto contrabandeado em caráter regular (e-STJ fls. 765), ou seja, reconheceu a habitualidade delitiva.

4. Assim, ainda que a quantidade de cigarros contrabandeados seja inferior ao limite estabelecido pelo entendimento desta Corte Superior para o reconhecimento da insignificância penal (1.000 maços), não é possível a aplicação desse princípio, uma vez que há reiteração da conduta, o que afasta a mínima ofensividade penal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.399.291/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 6/10/2023.) (grifo nosso)".

No caso concreto não se constata o reduzido grau de reprovabilidade da conduta - requisito essencial à aplicação do princípio da insignificância.

Portanto, deixo de acolher o pedido de aplicação do princípio da insignificância.

Da materialidade e da autoria – Art. 334, caput e art. 334-A, §1o, I, ambos do CP

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência no 710/2020 (ID 350114330 – pag. 17); representação fiscal para fins penais (ID 350114330 – pag. 9/10); relação de mercadorias e demonstrativo de créditos tributários evadidos (ID 350114330 – pag. 12/13); auto de infração e apreensão de mercadorias (ID 350114330 – pag. 23/24) e prova oral produzida em juízo (ID 350114613).

O réu iludiu integralmente o pagamento dos impostos devidos pela entrada de 08 unidades de roteador “Switch TP-link TL SGI 1008D”, adquiridos no Paraguai.

As mercadorias foram avaliadas em R$896,08 e o montante dos impostos iludidos, considerando apenas o II e o IPI que seriam devidos na importação regular, totalizam R$ 351,26.

Além disso, o apelante importou e transportou 191 unidades de tabaco para narguilé, mercadoria proibida, avaliada em R$ 9.064,97.

A defesa pugna pela desclassificação da conduta de descaminho para irregularidade administrativa aduaneira, sustentando atipicidade penal e suficiência da repressão na via fiscal.

A pretensão, contudo, não prospera, dadas as elementares típicas do art. 334 do CP claramente delineadas no caso concreto.

Em 22/10/2020, por volta das 16h, CARLOS EDUARDO PIRES CORREA foi abordado por policiais militares em um ponto de ônibus no distrito de Sanga Puitã, Ponta Porã‐MS, sem qualquer documento comprobatório de regular importação, portando 191 unidades de tabaco para narguile, avaliadas em R$ 9.064,97 e 08 roteadores de procedência estrangeira avaliados em R$ 896,08, iludindo o pagamento de R$ 351,26 em impostos referentes à entrada desses últimos bens. As mercadorias estavam acondicionadas em duas caixas e uma sacola plástica e globalmente totalizavam R$ 9.961,05.

Em juízo, a testemunha Marcos Pincelli esclareceu que o ponto de ônibus em Sanga Puitã é um local frequentemente utilizado por praticantes de contrabando e descaminho para evitar a fiscalização na BR 463.

Esses elementos evidenciam a internalização irregular das mercadorias adquiridas no Paraguai e a ilusão do pagamento dos impostos devidas pela entrada, estando configurado o delito previsto no art. 334, caput, do CP.

Acrescente-se que o descaminho é crime formal, cuja consumação independe de constituição definitiva do crédito, não se aplicando a Súmula Vinculante 24.

Demonstrada a materialidade dos crimes de contrabando e descaminho, passo a examinar a autoria.

Da autoria

Em juízo, o policial militar Marcos Pincelli, na qualidade de testemunha compromissada, confirmou a abordagem do réu em um ponto de ônibus que costumava ser frequentado por praticantes de contrabando e descaminho para desviar da fiscalização da BR 463 e pelo fácil acesso à saída de Dourados.

O réu não compareceu em juízo para ser interrogado, o que ensejou a decretação da revelia.

A prova oral produzida em juízo está em consonância com os elementos produzidos na fase extrajudicial. Reunidos, esses elementos demonstram de forma segura a autoria. CARLOS EDUARDO PIRES CORREA, dolosamente, iludiu o pagamento de impostos devidos pela entrada de mercadorias em território nacional e importou mercadorias proibidas, razão pela qual mantenho a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 334, caput e art. 334-A, §1o, I do CP.

Da dosimetria

A dosimetria foi assim fixada na sentença:

“(1) Primeira fase

Não verifico circunstâncias judiciais negativas (art. 59).

(2) Segunda fase

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Assim, apesar da atenuante, mantenho a pena no mínimo legal (2 anos de reclusão), em observância à Súmula 231, STJ.

(3) Terceira fase

Ausentes causas de aumento ou diminuição, estabeleço a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.

(4) Concurso formal ou material

Nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, reconheço concurso formal próprio entre contrabando e descaminho, pois, mediante uma só ação, o réu transportava simultaneamente cigarros estrangeiros e mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas de documentação. Aumento a pena do crime mais grave em 1/6, totalizando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(5) Regime inicial

Não houve prisão cautelar a detrair; fixo o regime inicial aberto (art. 33, §§2o e 3o, CP; Súmulas 718 e 719/STF)”.

Como se observa, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, a pena intermediária foi mantida no mínimo legal. Na terceira etapa, não foram reconhecidas causas de aumento nem de diminuição.

O magistrado a quo aplicou a regra do concurso formal próprio (Código Penal, art. 70, primeira parte), incidente quando o agente, através de uma única conduta, pratica dolosamente dois ou mais delitos, resultantes de um mesmo desígnio.

Foi aplicada, portanto, a mais grave das penas cabíveis (contrabando), aumentada de 1/6 (um sexto), totalizando 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, “c” do CP.

Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$2.800,00.

Dispositivo

Pelo exposto, nego provimento à apelação da defesa.

É o voto.

EMENTA

Ementa:Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Descaminho (art. 334 do CP) e contrabando (art. 334‐A, §1o, I do CP). Pedido de desclassificação do descaminho para infração administrativa. Inadmissibilidade. Importação de tabaco para narguilé sem registro/autorização. Mercadoria proibida (contrabando). Reiteração delitiva. Inaplicável o princípio da insignificância. Concurso formal próprio. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal da defesa contra sentença da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS que condenou o réu pelos crimes de descaminho (art. 334, caput) e contrabando (art. 334‐A, § 1o, I), em concurso formal (art. 70 do CP). A defesa pleiteia i) aplicação do princípio da insignificância e absolvição com fundamento no art. 386, III do CPP quanto às imputações de descaminho e contrabando; ii) subsidiariamente, absolvição por atipicidade da conduta apenas em relação ao descaminho, afastando-se o aumento decorrente do concurso formal; iii) desclassificação do crime de descaminho para infração administrativa.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação aos crimes de descaminho e contrabando; (ii) saber se a ilusão do pagamento dos tributos na entrada de mercadorias estrangeiras configura descaminho ou mera infração administrativa.

III. Razões de decidir

3. A habitualidade delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância no descaminho, independentemente do valor dos impostos iludidos. Em relação ao contrabando de produtos de tabaco, a própria orientação do Tema Repetitivo n° 1.143 limita a incidência do referido princípio na hipótese de reiteração da conduta.

4. Afastada a alegação de mera infração administrativa, pois presentes as elementares do crime de descaminho. Houve a internalização irregular das mercadorias adquiridas no Paraguai e a ilusão do pagamento dos impostos devidas pela entrada, estando configurado o delito previsto no art. 334, caput, do CP.

5. O descaminho é crime formal, cuja consumação independe de constituição definitiva do crédito, não se aplicando a Súmula Vinculante 24.

6. Aplicada a regra do concurso formal próprio (Código Penal, art. 70, primeira parte), pois o agente, através de uma única conduta, praticou dolosamente dois ou mais delitos, resultantes de um mesmo desígnio.

IV. Dispositivo

7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 334, caput; 334‐A, § 1o, I; 70; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 139393, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PUBLIC 02-05-2017; STF, HC n. 136.984/SP, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 15/3/2017; STF. HC 155185 AgR. Primeira Turma. Ministro Roberto Barroso. Julgamento 17/09/2018; STF, HC 131783. Segunda Turma. Ministra Cármen Lúcia. Julgamento 17/05/2016; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.399.291/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 6/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão